Tribunal: TCU
Processo: 009.051/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenou em débito e multa, bem como declarou a inidoneidade da empresa para licitar com a administração pública no âmbito de tomada de contas especial que apurou fatos decorrentes da chamada Operação Voucher, investigada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União, em convênios realizados pelo Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelas empresas Alfama Processamento de Dados Ltda. e Maralfa Informatica Ltda. à decisão prolatada mediante o Acórdão 366/2023-TCU-Plenário , ACÓRDÃO os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados, com base no art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão às recorrentes.